Tribunal: TJDFT
Processo: 0734411-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA.
1. A revogação da gratuidade de justiça exige a demonstração de fato novo que evidencie, em concreto, mudança do estado de miserabilidade do beneficiário, o que se verifica na espécie.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.